Tribunal: TJSP
Processo: 2030313-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – ELEMENTOS DOS AUTOS QUE NÃO AFASTAM A POSSIBILIDADE DE QUE O PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS IMPLIQUE EM PREJUÍZO PARA O SUSTENTO DO AUTOR E RESPECTIVA FAMÍLIA – INDEFERIMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000663900
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2030313-12.2020.8.26.0000, da Comarca de Rio Claro, em que é agravante WANDER
LUÍS DE SOUZA BONFIM, é agravado FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
RIO CLARO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. Deram provimento ao recurso, para deferir ao
agravante o benefício da assistência judiciária, confirmando a tutela antecipada já
concedida.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030313-12.2020.8.26.0000 - Rio Claro
2
VOTO No 36.758
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2030313-12.2020.8.26.0000
COMARCA: RIO CLARO
AGRAVANTE: WANDER LUIS DE SOUZA BONFIM
AGRAVADA: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA ELEMENTOS DOS AUTOS
QUE NÃO AFASTAM A POSSIBILIDADE DE QUE O
PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS
IMPLIQUE EM PREJUÍZO PARA O SUSTENTO DO
AUTOR E RESPECTIVA FAMÍLIA INDEFERIMENTO
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Wander Luis de
Souza Bonfim contra a r. decisão copiada a fls. 15, proferida nos autos da
ação ordinária que move contra a Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro,
na parte em que indeferiu o benefício da assistência judiciária.
O agravante busca reforma, sustentando em suma que não
possui condições de pagar as custas e despesas processuais sem prejuízo do
sustento próprio e de sua família.
Deferida, em antecipação de tutela, a pretensão recursal (fls. 18),
a agravada respondeu.

É o relatório.
O inconformismo merece acolhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030313-12.2020.8.26.0000 - Rio Claro
3
É verdade que o fato do art. 4o, “caput”, da Lei no 1.060/50, dispor
que para o gozo da justiça gratuita basta simples afirmação da parte, não
significa que o juiz esteja dispensado, em cada caso concreto, de verificar, à
luz dos elementos dos autos, o preenchimento dos requisitos exigidos para
obtenção do benefício, até porque a presunção de pobreza estabelecida pelo
parágrafo 1o é relativa, o mesmo ocorrendo com o art. 99, §3o, do Código de
Processo Civil.
Na espécie, porém, não existindo nenhum elemento apto a
afastar a possibilidade de que o pagamento das custas e despesas possa
implicar em prejuízo para o sustento do agravante e respectiva família,
tratando-se de servidor municipal com modestos vencimentos, não há
justificativa para o indeferimento editado em primeira instância.
Em tais condições, dá-se provimento ao recurso, para deferir ao
agravante o benefício da assistência judiciária, confirmando a tutela
antecipada já concedida.
RICARDO FEITOSA
RELATOR